Tribunal: CARF
Processo: 13884.906631/2012-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARI VENDRAMINI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13884.906631/2012-20
Recurso
Voluntário
Resolução no
3301-001.516 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
25 de agosto de 2020
Assunto
IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Recorrente
PARKER HANNIFIN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para sobrestamento destes autos na Câmara até que seja distribuído,
por prevenção, ao Conselheiro Ari Vendramini, o processo de no 13864.720071/2014-18.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(Presidente), Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Salvador Cândido Brandão Junior, Marco
Antonio Marinho Nunes, Semíramid de Oliveira Duro, Breno do Carmo Vieira Moreira, Marcos
Roberto da Silva (Suplente Convocado) e Ari Vendramini (Relator)
Relatório
1.

Adoto os dizeres constantes do relatório que compõe o Acórdão no 14-96.862,
exarado pela 8a Turma da DRJ/RIBEIRÃO PRETO :
Trata o presente processo de manifestação de inconformidade interposta
pela interessada em epígrafe, contrária à decisão que indeferiu o pedido
de ressarcimento PER no 09857.36734.221010.1.1.01-0764 e não
homologou a compensação a ele vinculada, relativo ao saldo credor
apurado no 3o trimestre de 2010 pelo estabelecimento cadastrado no
CNPJ sob o número 54.823.455/0007-21.
O crédito foi pleiteado no montante de R$ 507.410,98 (quinhentos e sete
mil, quatrocentos e dez reais, noventa e oito centavos). Porém, nada foi
reconhecido.
De acordo com o despacho decisório (e-fl. 259), o valor pleiteado não foi
reconhecido em face de:
(i) constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento era
inferior ao valor pleiteado;
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13884.906631/2012-20
Fl. 431
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3301-001.516 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.906631/2012-20

(ii) glosa do créditos indevidos em procedimento fiscal;
(iii) reclassificação de créditos de passíveis para não passíveis de
ressarcimento; e
(iv) débitos apurados em procedimento fiscal.
Instruindo o despacho decisório, os correspondentes demonstrativos de
apuração foram disponibilizados à interessada no sítio eletrônico da RFB.
Também foram disponibilizados os relatórios em arquivos digitais
denominados AI e TVF.pdf, DEMONST e PLANILHAS.pdf e
PLANILHAS VII e VIII.pdf. Tratam-se, na realidade, dos mesmos
relatórios produzidos no processo do auto de infração no
13864.720071/2014-18.
Cientificada do despacho decisório em 15/09/2014, a interessada
manifestou a sua inconformidade em 10/10/2014 (e-fls. 263/269). Em
síntese, aduziu as seguintes razões de defesa:
● Tendo em vista que a análise deste processo depende diretamente do
desfecho do processo no 13864.720071/2014-18, faz-se necessário reunir
esses processos administrativos para que haja julgamento simultâneo.
● Vale mencionar o conceito de conexão por continência e a previsão
expressa para reunião de processos contidos nos artigos 104 e 105 do
Código de Processo Civil.
● Caso a autoridade julgadora não entenda necessário ou possível o
apensamento, requer-se o sobrestamento do presente até o encerramento
do processo no 13864.720071/2014-18, tal como autoriza o artigo 265,
IV, a, do Código de Processo Civil.
É o relatório do essencial.
2.

Analisando as razões de defesa, a DRJ/RPO assim ementou a sua decisão :
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2010 a 30/09/2010
PROCESSOS DE AUTO DE INFRAÇÃO E RESSARCIMENTO.
CONEXÃO.
Tendo em vista a evidente conexão do processo de ressarcimento com o
auto de infração, há que se prosseguir no julgamento da manifestação de
inconformidade, considerando-se a análise empreendida no processo do
auto de infração. Dessarte, em homenagem ao princípio da segurança
jurídica, a conclusão a ser adotada a respeito do reconhecimento do
direito creditório deve decorrer da apuração do saldo credor do trimestre,
como consequência das questões julgadas naquele processo.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
3.

Inconformada, a manifestante apresentou recurso voluntário, combatendo o
Acórdão DRJ/RPO, onde defende, em síntese, seu direito ao crédito pleiteado, nos seguintes
termos :
I – DOS FATOS
- O presente processo administrativo contempla o Pedido de
Ressarcimento no 09857.36734.22.10.10.1.1.01-0764, apresentado pela
Recorrente para reaver créditos de Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI) relativos ao 3o trimestre de 2010, bem como a
Declaração
de
Compensação
no
37241.45154.251010.1.7-6217,
apresentada para compensar débitos de IPI e de Cofins apurados em
setembro de 2010. O valor total pleiteado a título de crédito de IPI
corresponde a R$ 506.371,53.
Fl. 432
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3301-001.516 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.906631/2012-20

Ao analisar o Pedido de Ressarcimento e a Declaração de Compensação
em apreço, as dd. autoridades fiscais decidiram indeferi-los.
As informações complementares anexadas ao despacho decisório
permitem constatar que as razões apresentadas pela d. fiscalização para
indeferir o crédito pleiteado e, consequentemente, não homologar a
compensação efetuada, estão diretamente relacionadas ao auto de
infração lavrado contra a Recorrente que deu origem ao processo
administrativo no 13864.720071/2014-18.
- Em síntese, referido auto de infração foi lavrado para exigir débitos de
IPI relacionados aos anos-calendário de 2010 e de 2011. Nesse sentido,
diante das supostas irregularidades constatadas pela d. fiscalização, a
"escrita fiscal" da Recorrente foi reconstituída, ocasionando a redução do
valor de seus créditos de IPI e, por consequência, o indeferimento do
Pedido de Ressarcimento e a não homologação da Declaração de
Compensação em exame.
Com efeito, nota-se que a única razão para o indeferimento do Pedido de
Ressarcimento e para a não homologação da Declaração de Compensação
relaciona-se ao mencionado auto de infração.
Em face da absoluta conexão entre os dois processos, sendo este uma
decorrência daquele, a Recorrente ofereceu defesa pugnando pela pelo
apensamento do presente processo administrativo aos autos do processo
no 13864.720071/2014-18 ou, alternativamente, o sobrestamento do
presente caso até o julgamento definitivo do auto de infração.
O órgão julgador a quo, no entanto, muito embora tenha reconhecido a
relação de continência e de dependência deste processo ao processo no
13864.720071/2014-18 - tanto é que fundamentou a decisão recorrida em
Acórdão aparentemente prolatado naquele processo, rejeitou os pedidos
de apensamento ou sobrestamento dos autos, por ausência de previsão
legal para tanto, e julgou improcedente a manifestação de inconformidade.
- Contudo, não deve prosperar o entendimento manifestado na r. decisão
recorrida, impondo-se o apensamento deste processo aos autos do
processo no 13864.720071/2014-18 ou, alternativamente, o sobrestamento
deste caso até o desfecho definitivo daquele
II –RAZÕES DE RECURSO
- Como mencionado, o resultado do presente processo administrativo
depende plenamente do desfecho do processo administrativo no
13864.720071/2014-18, onde os créditos e débitos de IPI dos anos-
calendário de 2010 e de 2011 foram reajustados pela d. fiscalização
federal.
Com efeito, se, por um lado, as autoridades julgadoras reconhecerem a
inexistência dos débitos objeto do processo no 13864.720071/2014-18, o
respectivo auto de infração será cancelado, os créditos de IPI apurados na
escrita fiscal da Recorrente serão convalidados e, via de consequência, o
Pedido de Ressarcimento será deferido e a Declaração de Compensação
será homologada.
Por outro lado, se for mantido aludido auto de infração, tal resultado
implicará no indeferimento do Pedido de Ressarcimento e na não
homologação da Declaração de Compensação discutidos neste processo.
Dessa forma, tendo em vista que a análise deste processo depende
peremptoriamente
do
desfecho
do
processo
administrativo
no
13864.720071/2014-18, revela-se necessária a reunião dos processos para
que haja julgamento simultâneo, evitando-se a prolação de decisões
Fl. 433
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3301-001.516 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.906631/2012-20

incoerentes e conflitantes. Tal medida se adequa rigorosamente às regras
de conexão e de julgamento conjunto previstas no artigo 6o do Anexo II
do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015.
III – DO PEDIDO
- Em vista do exposto, a Recorrente requer o apensamento do presente
processo administrativo ao processo no 13864.720071/2014-18, diante da
evidente conexão entre ambos.
Alternativa e sucessivamente, requer a Recorrente seja determinado o
sobrestamento do presente processo administrativo até o desfecho do
processo administrativo prejudicial acima mencionado.

4.

É o relatório.

Voto
5.

O recurso voluntário é tempestivo, reúne os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto dele conheço.
6.

O que se pode verificar, compulsando os presentes autos, é que estes estão
intrinsecamente relacionados aos autos do processo administrativo de no 13864.720071/2014-
18.
7.

Verificamos, em pesquisa efetuada no sítio da Secretaria da Receita Federal,
que o processo de no 13864.720071/2014-18 encontra-se neste CARF, para distribuição, como
segue :
8.

Portanto, a decisão dos presentes autos depende in totum do desfecho a ser
dado no citado processo administrativo.
Conclusão
9.

Proponho, portanto, que seja o julgamento convertido em diligência para sejam
estes autos apensos ao de no 13864.720017/2014-18.

É o meu voto.
(documento assinado digitalmente)
Conselheiro Ari Vendramini - Relator.

Fl. 434
DF CARF MF
Documento nato-digital